Tribunal: TJDFT
Processo: 0000701-89.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS, INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos.
3. Impossível o reconhecimento da legítima defesa, uma vez que não restou demonstrado que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio.
4. Inviável a exclusão das qualificadoras, pois o Conselho de Sentença, ao votar quesito específico, reconheceu que o crime foi praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
5. A confissão, mesmo que qualificada, deve ser reconhecida se foi fundamental para demonstrar a autoria de delito, razão pela qual deve ser utilizada para atenuar a pena, aplicando-se a fração redutora de 1/12 (um doze avos). Precedentes do STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.